Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012577-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (AGRAVANTE), EUGENIA DUARTE GUIMARAES - CPF: 651.719.341-34 (AGRAVANTE), EXTRACAO DE MINERIO BEARIZ LTDA - CNPJ: 18.460.953/0001-06 (AGRAVADO), GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA - CPF: 712.892.751-49 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1012577-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:

JOSIAS SANTOS GUIMARÃES E OUTRO

AGRAVADO
: EXTRAÇÃO DE MINÉRIO BEARIZ LTDA

E M E N T A

RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DANOS E RENDAS EM FUNÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE CONCEEDIDA - ALVARÁ DE MINERAÇÃO CONCEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE
– AUSÊNCIA DE ACORDO – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO E POSSE – AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de constituição de servidão minerária, realizada a avaliação por estimativa da área declarada de utilidade pública, para fins de constituição da servidão de jazidas de recursos minerais, e tendo sido determinado à demandante a realização do depósito do montante apurado, carece de reparo a decisão que concedeu a imissão na posse liminarmente requerida com propósito de viabilizar o interesse público relativo à instituição de servidão minerária.

Ainda que
o depósito prévio do valor seja incompleto, não é motivo para barrar as pesquisas, uma vez que as quantias poderão ser complementadas posteriormente ao proprietário ou possuidor.

A
Agência Nacional de Mineração
é a responsável pela autorização de trabalho de pesquisa, através de “Alvará de Pesquisa”
que tem como objetivo definir uma jazida, ou seja, qualificar, quantificar e localizar espacialmente a substância mineral de interesse.

Uma vez expedido o alvará de pesquisa, o acesso a área é obrigatório, que pode se dar através de acordo amigável com o proprietário do solo ou, através de ordem judicial, como no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIAS SANTOS GUIMARÃES
e
EUGÊNIA DUARTE GUIMARÃES

em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Avaliação de Danos e Pesquisa Minerária com pedido Liminar de Imissão
na Posse no 1001525-75.2023.8.11.0013, ajuizada
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO BEARIZ LTDA,
ora agravado, que deferiu a tutela e urgência para:

“
a) DETERMINAR que a empresa requerente seja imediatamente a instituição da servidão minerária sobre área da propriedade denominada “FAZENDA SERRA DOURADA I, imóvel rural, situada no Município e Comarca de Pontes e Lacerda – MT, registro R2 da matrícula 10.820, livro 2”, a incidir em uma área de 162,17 hectares (cento e sessenta e dois hectares e dezessete ares), conforme a anexa planta, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código de Mineração;

b) DETERMINAR que a parte requerida abstenha-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos à implantação das obras de construção para fins da pesquisa minerária, inclusive, deixarem de adotar quaisquer medidas que embaracem ou dificultem a passagem de veículos e maquinários, pertencentes à empresa requerente e de suas eventuais terceirizadas, pelo referido bem imóvel;

c) ESTABELECER preceito cominatório, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da empresa requerente;

d) ESTABELECER que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil; e) DETERMINO que seja extraído mandado de manutenção de posse em nome do indivíduo indicado na petição inicial, fazendo consignar as especificações e os comandos chancelados no âmago do presente veredicto;e

f) FIXAR caução fidejussória de R$ 1 000 000,00 (um milhão), visando assegurar eventual indenização do demandado, bem como assegurar a reparação de eventuais danos cometidos ao meio ambiente.

Insatisfeitos, os requeridos/agravantes aduzem em suma que tal decisão
não revela a melhor análise do caso, até mesmo porque a narrativa da exordial não resiste ao exame documental, indo por terra quando cotejada com o panorama fático e jurídico.

Adiante ponderam que a mineração é uma atividade de interesse público, sendo correto sustentar também que a propriedade privada é um direito fundamental da República Federativa do Brasil, de sorte que não se deve tomar o interesse público como a “bala de prata” pronta a sumariamente fulminá-lo.

Enfatizam que quando o interesse do minerador se opõe ao do superficiário, este tem direito a uma reparação justa e ponderada, principalmente em razão do caráter disponível dos direitos em questão, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do minerador.

Aduzem ser notório e inegável o alto impacto que a mineração exerce sobre o meio ambiente natural, trazendo a todo procedimento a necessidade de prudência e aprofundamento instrutório, atributos incompatíveis com a antecipação de tutela.

Afirmam que um pesquisador munido de uma Guia de Utilização (GU) pode extrair até 50.000 toneladas por ano (art. 103 c/c Anexo IV, Portaria 155/2016 do DNPM) de material bruto, o que definitivamente não é uma quantia pequena.

Declaram ainda que a medida liminar ora combatida concorre para que a agravada ponha uma mina em funcionamento ainda durante a pesquisa, ou seja, sem a necessidade de submeter seu projeto ao licenciamento ambiental trifásico e aos demais estudos mais rigorosos imprescindíveis à concessão de lavra.

Esclarecem também que a agravada prevê em seu Plano de Pesquisa, por exemplo, a abertura de trincheiras que “(...) possuirão até 5 metros de profundidade e comprimento indeterminado”. Considerando que tais escavações representam risco à incolumidade de animais domésticos e silvestres (ou até mesmo de pessoas), indagam o que será feito para evitar a queda acidental dentro desses buracos e quem fará o controle; se terá

sinalização; por quanto tempo ficarão abertos; se demandarão supressão de vegetação.

No mais, informam que a lavra experimental terá abertura de túneis subterrâneos com explosivos e mercúrios, perguntando: Quais precauções empregadas para sustentação desses túneis? Como e quando serão realizadas as detonações? Qual a quantidade de explosivos será empregada? A intensidade é segura para o patrimônio espeleológico local? É possível assegurar que o uso de mercúrio não contaminará os lençóis freáticos da região? Qual equipamento será empregado para evitar a dispersão de mercúrio na atmosfera, pela evaporação? Onde serão instaladas as benfeitorias inerentes à lavra? Como serão essas construções?

Concluindo, pontuam os agravantes que são os maiores interessados na preservação ambiental do imóvel, especialmente no que tange à adoção de medidas adequadas para mitigação dos impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas resultantes de toda e qualquer atividade lá empreendida e que inexiste qualquer invasão na área dos superficiários.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo, a fim de evitar o cumprimento do mandado para ingresso na Fazenda Serra Dourada I e o início sumário das atividades minerárias na poligonal minerária. No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão interlocutória de deferimento da medida liminar e possibilitar o regular processamento do feito na origem, em prestígio à ampla defesa (inclusive do meio ambiente) e contraditório efetivo, sem açodamento e apressamento.

A liminar foi indeferida no
ID no 171189699
.

Em face da liminar indeferida, foi interposto
AGRAVO INTERNO
de
ID no 172086674
, o qual foi desprovido no
ID no 177621194
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 170950168
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares
.

Conforme se denota, o agravado/requerente, obteve
Alvará de Pesquisa Mineral n. 997/2023
, com vigência até
01/10/2024
, bem como é titular dos direitos minerários em poligonal do processo que tramita na
Agência Nacional de Mineração – ANM no 48068.867604/2021-13
, sendo necessário para a realização da pesquisa a imissão na posse de uma área de 162,17 hectares, proveniente da área originalmente pertencente ao
Alvará no 5.377/2021
, do
Processo no 866.235/1992
de titularidade de MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Apontou que, conforme expresso no cadastro mineiro, o prazo para início e conclusão das pesquisas é muito curto, sendo de urgência o início imediato do projeto, tendo como vigência até
01/10/2024
, sendo que a área em questão se encontra em região que sofre com frequentes invasões por garimpeiros, inclusive já contava com cerca de 250 a 300 pessoas retirando minério de forma ilegal (invadida) e que precisou de operações da Polícia Federal, Forças Nacional e do Exército para serem retirados do local.

Narrou ainda no processo principal que a situação de invasão se repete neste exato momento e com a clara conivência e participação por parte dos superficiários, que se negam a denunciar ou permitir a entrada da empresa, para que possa proteger os seus direitos sobre o subsolo.

Informou também que a área de terras que corresponde ao traçado do percurso foi autorizada para fins de pesquisa minerária e que não obstante os contatos presenciais, por telefone e propostas efetivadas, não se obteve êxito na composição amigável para a desapropriação da área, impondo à autora/agravada o caminho judicial a fim de convalidar a obrigação firmada junto à ANEEL.

Por sua vez, os agravantes/requeridos fizeram uma defesa em prol da propriedade e voltada pela preservação ambiental do imóvel, apontado como problemas oriundos da mineração a poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno, além da depreciação do imóvel.

Pois bem.

Não é de se olvidar que os problemas ambientais originados da mineração configuram um conflito que se arrasta há anos, devido ao impacto ambiental na flora e na fauna, contudo, por outro lado, o aproveitamento dos recursos minerais no brasil, sempre contribuíram para a economia nacional.

A situação já foi pior, todavia, ao longo dos anos foram criados vários órgãos nos três níveis estatais visando
conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente, e para o setor mineral isso não é diferente.

Dentre os órgãos criados, um dos principais foi a
Agência Nacional de Mineração,
cuja missão
é gerir o patrimônio mineral brasileiro, de forma social, ambiental e economicamente sustentável, utilizando instrumentos de regulação no interesse da nação.

A
Agência Nacional de Mineração
é a responsável pela autorização de trabalho de pesquisa, através de “Alvará de Pesquisa”
que tem como objetivo definir uma jazida, ou seja, qualificar, quantificar e localizar espacialmente a substância mineral de interesse.

Uma vez expedido o alvará de pesquisa, o acesso a área é obrigatório, que pode se dar através de acordo amigável com o proprietário do solo ou, através de ordem judicial, em caso de infrutífero o acordo.

No caso em comento,
o agravado se encontra amparado pelo
Alvará de Pesquisa Mineral no 997/2023
, com vigência até
01/10/2024
, bem como é titular dos direitos minerários em poligonal do processo que tramita na Agência Nacional de Mineração – ANM no 48068.867604/2021-13, muito embora os agravantes sejam proprietários da área, todavia, até prova em contrário, em

havendo declaração de utilidade pública da faixa de terreno destinada à servidão administrativa para fins de pesquisa de lavra minerária, como no caso em tela,

ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso ou gozo. Confira:

Ademais, é importante destacar que servidão mineraria constitui um direito real de utilidade pública, que não pode ser confundido com as servidões previstas no Código Civil, em que predomina o interesse particular, nos termos do
artigo 5o, f, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941
:

“Art.5o. Consideram-se casos de utilidade pública:

(...)

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica.”

Corroborando a sujeição da matéria ora discutida, são pertinentes os ensinamentos de
HELY LOPES MEIRELLES
(2005, p. 496):

“A instituição da servidão administrativa ou pública faz-se por acordo administrativo ou por sentença judicial, precedida sempre de ato declaratório da servidão, à semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31a edição. São Paulo. Malheiros, 2005, p. 496)

Além do mais, não constitui faculdade, e sim dever do proprietário do solo permitir o ingresso e o exercício das atividades minerarias, atividade de interesse nacional e de aplicação do princípio da função social da propriedade, portanto, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular.

Ainda, o
deferimento da imissão também foi condicionado ao depósito do valor de avaliação prévia (indenização) – que poderá ser revisto após a devida instrução, à luz dos §§1o e 2o do art. 60 do Decreto-lei n. 227/67, bem como foi prestada a caução (imóvel livre e desimpedido em nome de ALDILSON DOS SANTOS BEARIZ), visando garantir eventuais danos na propriedade.

“
Art. 60. Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos
resultantes dessa ocupação.

§ 1o Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário
.”

Ainda sobre o tema, deste TJMT e Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RENDA MENSAL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA DA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A
considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada.
Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – SERVIDÃO MINERÁRIA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – DECRETO-LEI 3.365/41 – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DEPÓSITO PRÉVIO – VALRO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. As servidões minerárias autorizam o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral. À luz do Decreto-Lei 227/67 e do Decreto-Lei 3.365/41, para que seja autorizada a imissão na posse é necessário que a mineradora demonstre urgência e realize o prévio depósito, em favor doo respectivo proprietário ou posseiro. Tendo em vista as peculiaridades que envolvem a controvérsia – o interesse público sobre as atividades minerárias – a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, especialmente em razão da mineradora ter demonstrado a urgência no pedido, ter realizado o prévio depósito e apresentado as licenças ambientais. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MG – AI: 10000211250691001, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, 9.a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida do acerto da decisão singular, a qual deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023